Tribunal: TJDFT
Processo: 0029664-48.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0029664-48.2016.8.07.0001 RECORRENTE: ISRAEL DAS VIRGENS AMARAL RECORRIDO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A DESPACHO Homologo o pedido de desistência do agravo no recurso especial, formulado por ISRAEL DAS VIRGENS AMARAL no ID no 13854608, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil/2015. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007